Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-52.2024.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por candidata aprovada em cadastro de reserva no

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por candidata aprovada em cadastro de reserva no concurso público promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOSP), destinado ao provimento do cargo de enfermeira na cidade de Emilianópolis/SP, objeto do Edital no 04/2022, contra sentença que denegou a segurança pleiteada. A impetrante alega que a exoneração de uma servidora durante a validade do certame convolou sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a exoneração de uma servidora ocupante do cargo pleiteado durante a validade do certame confere à candidata aprovada em cadastro de reserva o direito subjetivo à nomeação, ou se permanece apenas a expectativa de direito, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, a aprovação em concurso público dentro do cadastro de reserva gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração Pública decidir sobre a conveniência e oportunidade da convocação, salvo em situações de preterição arbitrária e imotivada.
O direito subjetivo à nomeação pode surgir em hipóteses excepcionais, como quando há desistência de candidatos aprovados em posições superiores e o candidato passa a figurar dentro do número de vagas previstas ou em decorrência da abertura de novas vagas durante a validade do certame.
No caso concreto, a exoneração de uma servidora ocupante do cargo pleiteado pela impetrante não caracteriza, por si só, a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, pois não se trata de vaga destinada ao certame do qual a impetrante participou. A servidora já ocupava o cargo antes do concurso. Não há prova de que a exoneração tenha gerado uma necessidade inequívoca de preenchimento da vaga ou que tenha havido preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
A impetrante não demonstrou a existência de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante a validade do certame, tampouco apresentou prova pré-constituída de qualquer preterição por parte da Administração Pública.
A alegação de que a vaga antes ocupada pela servidora exonerada deveria ser preenchida pela impetrante não encontra respaldo jurídico, pois a Administração Pública não está vinculada a nomear candidatos aprovados em cadastro de reserva para preencher vagas surgidas por exoneração, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada ou surgimento de novas vagas que demonstrem a necessidade inequívoca de preenchimento.
A exoneração de servidor ocupante do cargo pleiteado durante a validade do certame não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo demonstração de vínculo direto entre a vaga e o certame específico.
A ausência de prova pré-constituída de preterição arbitrária inviabiliza a concessão da segurança em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e III; CPC, art. 1.022, II; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 946425 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.06.2016; TJSP, Apelação Cível no 1002338-98.2022.8.26.0505, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 15.06.2023.